Tribunal: TJSP
Processo: 2101481-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MONOCRÁTICA No °: 12481
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2101481-35.2024.8.26.0000
AGRAVANTE: ISAURA CARPINE
AGRAVADO: SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL DO FORO DA LAPA
JUIZ (A) DE DIREITO: DR (A). SEUNG CHUL KIM